Tribunal: TJES
Processo: 0001378-67.2006.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001378-67.2006.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRACO PREMOLDADOS MAT. CONSTR. LTDA ME MEE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA 566 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando a execução fiscal permanece paralisada por inércia do exequente por prazo superior a cinco anos, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566;

2. No caso concreto, houve inatividade processual por período superior a cinco anos, sem que a Fazenda Pública tenha promovido qualquer diligência efetiva para impulsionar o feito, configurando a prescrição intercorrente;

3. Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001378-67.2006.8.08.0006

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelados: Traco Premoldados Material de Construção Ltda. ME e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (Id 11986381), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 11987643, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Traco Premoldados Material de Construção Ltda. ME e Renata de Souza Rocha, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com base no art. 156, V, do CTN, c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 11987644), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que (a) não houve inércia da Fazenda Pública, que sempre diligenciou para satisfação do crédito; (b) não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens da sócia redirecionada; (c) a morosidade do feito se deu por falha do próprio Judiciário, sendo inaplicável a prescrição; (d) a sentença não observou corretamente o art. 40 da LEF, tampouco a tese fixada no REsp 1.340.553/RS.

Sem contrarrazões.

Proceda a Secretaria as providências ou encaminhamentos necessários para cadastramento de Renata de Souza Rocha como apelada no presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente a ação de execução fiscal ajuizada contra Traco Premoldados Material de Construção Ltda. ME, julgando-a extinta, com base no art. 156, V, do CTN, c/c art. 924, V, do CPC.

Em sua pretensão de reforma, sustente o ente estadual que (a) não houve inércia da Fazenda Pública, que sempre diligenciou para satisfação do crédito; (b) não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens da sócia redirecionada; (c) a morosidade do feito se deu por falha do próprio Judiciário, sendo inaplicável a prescrição; (d) a sentença não observou corretamente o art. 40 da LEF, tampouco a tese fixada no REsp 1.340.553/RS.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional é automática em caso de frustração da citação do executado ou em caso de não localização de bens passíveis de penhora, contados na ciência do ente exequente.

A propósito, eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Conforme se constata dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 31/01/2006, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 20.747,57 (vinte mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com despacho de citação proferido em 09/03/2006, sendo frustrada a tentativa por AR (fl. 09), motivo pelo qual o Estado requereu que fosse realizado por Oficial de Justiça (fl. 12), porém, também sem êxito, em razão da empresa não estar mais funcionando no endereço de registro, conforme certidão (fl. 20).

Com isso, fora determinada a citação por edital em 20/09/2007, atestando o Chefe de Secretaria em 25/05/2009 que até a respectiva data o Estado não havia demonstrado a publicação do respectivo edital nos jornais (fl. 29), assim, em outubro do mesmo ano, foi determinada a expedição de novo edital (fl. 31), sendo registrada a publicação em 04/11/2009 (fl. 34), com o registro do decurso de prazo do executado em 17/12/2009 (fl. 35).

Em prosseguimento, em 08/01/2009 o processo fora disponibilizado para o ente público, porém, a certidão de remessa fora averbada nos autos em 08/01/2010, com registro de recebimento pela Procuradoria do Estado em 12/01/2010 (fl. 36v).

Em 24/02/2010 o Estado requereu a penhora “on line” (fl. 37), oportunidade em que fora nomeado Defensor Público como curador especial da empresa, que apresentou exceção de pré-executividade, do qual foi intimada o ente público em 11/11/2010 (fl. 46v), manifestando-se em 13/12/2010 (fls. 47-53).

A exceção fora rejeitada pela magistrada em 10/05/2011 (fls. 63-64), com intimação do Estado registrada em 17/08/2011 (fl. 65v), que reiterou o pedido de penhora pelo BACEN-JUD (fl. 66), deferido em 12/09/2011 (fl. 67).

Atualizado o valor do débito (fl. 69-73), porém, a tentativa de bloqueio foi infrutífera (fl. 76), sendo intimado o ente público em 12/04/2013 (fl. 79), aqui se iniciando o prazo automático de suspensão de 1 ano.

Em 08/05/2013 o apelante requereu o redirecionamento da execução para a sócia-administradora da empresa (fls. 80-98), que foi deferida pelo magistrado (fl. 100v), efetivando-se a citação dela em 05/07/2017 e juntado o AR aos autos em 04/07/2018 (fl. 103), no entanto, sem embargos nem oferecimento de bens.

Com a citação válida da sócia executada, interrompeu-se o prazo prescricional.

Dessa condição, foi intimado o Estado em 10/02/2022 (fl. 104v), que requereu a realização de penhora direcionada respectiva sócia em 24/02/2022 (fls. 105-106).

Ato contínuo, certificando a frustração dos atos constritivos contra a sócia da empresa, o magistrado determinou o arquivamento provisório do processo em 02/06/2022 (fl. 108v), mas o Estado requereu nova penhora em 15/06/2022 (fl. 110).

A magistrada, entretanto, determinou apenas a intimação do ente estadual para se pronunciar sobre a possível prescrição intercorrente (fl. 112), do qual foi intimado em 15/10/2023 (Id 11986379), prestando informações em 29/11/2023 (Id 11986380), sendo lançada a sentença em seguida (23/03/2024).

Como se depreende dos atos e respectivos marcos temporais, em 12/04/2013, com a intimação do exequente da não localização de bens da empresa executada, iniciou-se o prazo automático de suspensão do processo, o que fixou o temo inicial da prescrição em 12/04/2014 que, por sua vez, levaria o termo final da prescrição em 12/04/2019.

No entanto, no curso desse prazo, houve o deferimento do redirecionamento da execução para a sócia-administradora da empresa, cuja citação válida ocorreu em 05/07/2017, interrompendo o prazo prescricional, a teor do 4.3 do Tema 566 do STJ.

Com isso, o novo prazo de prescrição teria fim apenas em 05/07/2022. E a despeito dos argumentos do Estado, nesse período, não houve medida eficaz de constrição patrimonial, sendo certo que a reiteração de pedidos de penhora não tem o condão, por si só, de gerar suspensão do prazo.

Assim, adotando os parâmetros do precedente vinculante do STJ, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.